Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711434-80.2017.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP RECORRIDO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO CAPITAL SOCIAL. PENHORA DOS BENS DESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL E DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. 1. O pedido formulado somente no agravo de instrumento constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. O CPC 833, V permite, a contrario senso, a penhora de bens móveis não enquadrados na situação de utilidade e necessidade ao exercício da profissão. 3. A expedição de mandado de avaliação e penhora não impede que o devedor impugne a indicação de bens que entenda úteis ou necessários à sua atividade. 4. Admite-se a penhora de 30% do faturamento líquido da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer as suas atividades. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833 do Código de Processo Civil, porquanto, na hipótese de empresa individual de advocacia, o faturamento da empresa se confunde com os honorários advocatícios, razão pela qual é indevida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece seguir o especial, quanto à indicada contrariedade ao artigo 833 do CPC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o recurso. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, ainda quanto ao dissenso pretoriano, o recorrente não cuidou de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012